Tribunal: TJMT
Processo: 1019155-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019155-26.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIA FERREIRA DE BRITO - CPF: 458.812.431-53 (EMBARGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), ETIENE ZACARONI DE MENEZES FERREIRA - CPF: 059.882.026-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIA FERREIRA DE BRITO - CPF: 458.812.431-53 (EMBARGANTE), ETIENE ZACARONI DE MENEZES FERREIRA - CPF: 059.882.026-40 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a apelações e manteve sentença que declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado firmados digitalmente com consumidora idosa e analfabeta, determinando restituição em dobro dos valores descontados e condenação ao pagamento de danos morais, sob alegação de omissão quanto à análise de provas da contratação digital, obscuridade na repetição do indébito e omissão quanto à compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas relativas à contratação digital; (
ii
) estabelecer se há obscuridade na fundamentação que determinou a restituição em dobro; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à compensação de valores eventualmente utilizados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a validade da contratação digital e reconhece que mecanismos tecnológicos, como biometria facial, não suprem a exigência legal de formalidades específicas para contratação com pessoa analfabeta, pois não garantem a compreensão do conteúdo contratual.

A contratação digital pressupõe capacidade de leitura e compreensão, sendo incompatível com a condição de analfabetismo quando ausente assistência adequada, o que justifica a nulidade reconhecida.

A restituição em dobro é devidamente fundamentada com base na violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, sendo desnecessária a comprovação de má-fé quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária aos deveres legais do fornecedor.

O acórdão afasta a hipótese de engano justificável ao constatar o descumprimento de exigências legais na contratação com pessoa analfabeta.

A compensação de valores eventualmente disponibilizados foi expressamente determinada na sentença e confirmada no acórdão, a ser apurada em liquidação, afastando enriquecimento sem causa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A contratação digital não supre as formalidades legais exigidas para a validade de contratos firmados com pessoa analfabeta sem assistência adequada. 3. A restituição em dobro independe de comprovação de má-fé quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva. 4. A determinação de compensação de valores em liquidação de sentença afasta alegação de omissão e previne enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.6.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S
/
A contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
banco
embargante e ao recurso adesivo da parte autora, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado firmados digitalmente com consumidora idosa e analfabeta, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões, o embargante alega a existência de: (i) omissão quanto à análise do conjunto probatório relativo à contratação digital, especialmente no que se refere à biometria facial, protocolo de assinatura, geolocalização e demais mecanismos tecnológicos utilizados; (
ii
) obscuridade quanto à condenação à restituição em dobro, defendendo a necessidade de comprovação de má-fé para sua aplicação; e (
iii
) omissão quanto à compensação de valores decorrentes de suposta utilização do cartão pela autora.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, argumentando que todas as matérias foram devidamente enfrentadas e que os embargos possuem nítido caráter protelatório, visando apenas rediscutir o mérito da decisão. Requer, ao final, a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o
breve relato
.

Decido

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos limitados, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão na análise do conjunto probatório relativo à contratação digital, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo a existência dos mecanismos tecnológicos utilizados pelo banco, incluindo a validação biométrica facial, mas concluindo, de forma fundamentada, que tais mecanismos não são suficientes para suprir a exigência legal específica para contratos celebrados com pessoas analfabetas.

Conforme consignado no acórdão, "a validação biométrica facial pode confirmar a identidade da pessoa, mas não garante que ela compreendeu o conteúdo do contrato, especialmente quando se trata de pessoa que não sabe ler" e "a contratação digital, por sua própria natureza, pressupõe que o contratante tenha capacidade de ler e compreender os termos apresentados na tela. Para uma pessoa analfabeta, essa compreensão é inviabilizada, o que torna a contratação digital, sem assistência presencial, incompatível com sua condição."

O fato de o embargante discordar da conclusão adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que concerne à suposta obscuridade quanto à restituição em dobro, o acórdão foi claro ao fundamentar que "a jurisprudência evoluiu para reconhecer que a devolução em dobro independe da natureza do elemento volitivo (intenção) do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

O julgado expressamente consignou que "o banco realizou descontos no benefício previdenciário da autora com base em contratos celebrados sem a observância das formalidades legais exigidas para pessoas analfabetas. Essa conduta caracteriza violação ao dever de informação e transparência, princípios basilares das relações de consumo." E ainda: "Não se trata de mero engano justificável, mas de descumprimento de dever legal específico, o que afasta a exceção prevista na parte final do dispositivo legal que trata da repetição do indébito."

Portanto, não há obscuridade na fundamentação adotada, mas apenas discordância do embargante quanto à interpretação jurídica aplicada, o que, novamente, não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a compensação das compras realizadas pela autora, o acórdão foi expresso ao afirmar que "a sentença já determinou a compensação dos valores eventualmente disponibilizados à autora, a ser apurada em liquidação de sentença, o que afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa."

O julgado ainda complementou que "essa compensação é medida que se impõe, com base no princípio que veda o enriquecimento sem causa, pois, mesmo sendo nulo o contrato, se houve disponibilização de valores à autora, estes devem ser restituídos, evitando-se que uma das partes se beneficie indevidamente em detrimento da outra."

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, tendo sido a questão devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026